Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. QUATRO DELITOS DE FURTO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Reeducando condenado por diversos crimes de roubo e furto, além de associação criminosa, pretendendo o reconhecimento da continuidade delitiva de parcela dos furtos.

2. O artigo 71 do Código Penal estabelece que, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte de Justiça, para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria adotada no Brasil é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual, além da mesma espécie de crimes praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios.

4. Consoante se extrai dos autos, os delitos foram cometidos pelo apenado em oportunidades diversas, contra vítimas diferentes, sem que tenham relação umas com as outras, caracterizando, em verdade, reiteração criminosa.

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.